Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-35.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Em atenção à petição de renúncia de mandato juntada no ID 54681710, intimem-se pessoalmente a parte apelante ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, em atendimento ao que preceitua o artigo 76, §2o, inciso I e artigo 112, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.